Tribunal: STF
Processo: HC 261520
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública em favor de Harrison Paulo dos Santos contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no REsp 2.172.116/PE, assim ementado:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 619 DO CPP E 59 DO CP. AUSÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ADEQUADAMENTE APRECIADOS. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE. VALORAÇÃO NEGATIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. SOFISTICAÇÃO DA FRAUDE. UTILIZAÇÃO DE MÚLTIPLOS DOCUMENTOS FALSOS. RELACIONAMENTO INEXISTENTE SUSTENTADO POR QUASE UMA DÉCADA. VULTOSO PREJUÍZO AOS COFRES PÚBLICOS. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À APLICAÇÃO DE FRAÇÕES ESPECÍFICAS SOBRE A PENA-BASE. PRECEDENTES”. (eDOC 2, p. 23)



    A impetrante narra (eDOC 1) que o paciente foi condenado pela prática do crime do art. 171, § 3º, do Código Penal à reprimenda de 3 anos e 4 meses de reclusão, em regime aberto, substituída por restritivas de direito.



    Alega que nenhum dos fundamentos utilizados agravaria a circunstância judicial da culpabilidade, pois o grau de sofisticação da conduta e o uso de múltiplos documentos falsos seriam “inerentes à própria dinâmica do crime de estelionato previdenciário” (p. 4), e o fato de o paciente ter sustentado a fraude perante a autoridade policial “se insere no contexto do direito de não produzir prova contra si mesmo”. (p. 5)



    Sustenta que a pena-base foi fixada de forma desproporcional, pelo aumento de 200% (mais dois anos) sobre a pena mínima em virtude de uma única circunstância desfavorável. (p. 5)



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que seja fixada a pena-base no mínimo legal, ou, subsidiariamente, seja reduzida a fração de aumento.



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela denegação da ordem. (eDOC 7)



    É o relatório.



    Decido. 



    Transcrevo a fundamentação do ato coator:



    “A valoração das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal constitui atividade privativa do juiz sentenciante, que, analisando as particularidades do caso concreto, pode reconhecer maior ou menor reprovabilidade na conduta do agente. No presente caso, a sofisticação da fraude perpetrada – que envolveu a criação de múltiplos documentos falsos para sustentar relacionamento inexistente por quase uma década – justifica plenamente a exasperação da pena-base. A conduta demonstra elevado grau de planejamento e persistência na prática delituosa, causando prejuízo de mais de R$ 226 mil aos cofres públicos. Assim constou no acórdão recorrido:



    ‘[...] No que diz respeito à dosimetria, a pena imposta pelo juízo de primeiro grau está de acordo com a legislação e com os parâmetros jurisprudenciais, de modo que não cabe falar em desproporcionalidade.



    As circunstâncias judiciais foram corretas e fundamentadamente sopesadas, restando justificada a fixação da pena-base para o recorrente acima do mínimo legal, como depreende-se da sentença condenatória, em razão da valoração negativa da culpabilidade. Transcrevo:



    ‘No caso, verifica-se que o réu tinha pleno conhecimento da natureza criminosa da conduta, chegando a sustentar o direito ao benefício fraudulento na Polícia Federal, sem possuir qualquer informação sobre a instituidora, supostamente sua companheira por dois anos. Conquanto o uso de documento falso esteja absorvido pelo estelionato, pelo princípio da consunção, verifica-se que não pode ser desconsiderado o grau de sofisticação no momento da fixação da pena, em atenção ao princípio da proporcionalidade, não fazendo sentido que a pena seja idêntica à de pessoa que obtém vantagem ilícita sem fazer uso de documentos falsos. No caso, o denunciado acostou certidão de óbito, certidão de nascimento e RG de suposta filha, todos fraudulentos, elevando a culpabilidade para o grau intenso’.



    Além desses elementos apontados pela magistrada sentenciante, deve-se ponderar em desfavor do acusado, ainda, que o recebimento indevido do benefício, ao longo de quase 10 (dez) anos (11/12/2009 a 31/08/2021) causou expressivo prejuízo aos cofres públicos, no valor aproximado de R$ 226.421,26 (duzentos e vinte e seis mil, quatrocentos e vinte e um reais e vinte e seis centavos), o que faz aumentar a reprovabilidade de sua conduta”. (eDOC 2, p. 25)



    Efetivamente, o planejamento e a persistência na atividade delituosa são traços aptos a revelar uma superior reprovabilidade da conduta e ensejar o recrudescimento da pena. Cabe subscrever as bem lançadas razões da Procuradoria-Geral da República:



    “As instâncias ordinárias, em consonância com a jurisprudência, reconheceram a absorção do crime de uso de documento falso pelo estelionato, em razão do princípio da consunção. Contudo, corretamente consignaram que o grau de sofisticação da fraude não pode ser desconsiderado na dosimetria da pena, sob pena de tratar o estelionato simples com a mesma severidade de um crime elaborado com múltiplos artifícios. A utilização de certidão de óbito, certidão de nascimento e identidade de suposta filha, todos fraudulentos, demonstra um elaborado modus operandi que transcende o ardil comum do estelionato, indicando um maior dolo e uma conduta mais reprovável. Não se pune duplamente a falsidade documental, mas sim a complexidade e a astúcia empregadas no estelionato que, embora o falsum seja absorvido, elevam a culpabilidade do crime-fim”. (eDOC 7, p. 4)



    “Embora a culpabilidade tenha sido o principal vetor negativado, a sentença e o acórdão do TRF-5 levaram em conta o longo período de recebimento indevido do benefício (quase 10 anos) e o vultoso prejuízo causado aos cofres públicos (R$ 226.421,26)”. (eDOC 7, p. 5)



    A jurisprudência desta Corte é firme em proclamar que cabe às instâncias ordinárias fixar as penas, decidindo motivadamente quanto às frações de agravamento, que não são precisamente fixadas pela Lei Penal. O controle de proporcionalidade das sanções pelas Cortes Superiores apenas pode ocorrer em situações teratológicas, para aumentos ainda superiores ao adotado no caso. Cito, nesse sentido, o HC 236.339 AgR, rel. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 28.2.2024; o HC 236.066 AgR, rel. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 1º.7.2024, e o HC 250.097 AgR, rel. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 21.2.2025, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO PELO DELITO DE ESTELIONATO. ALEGAÇÃO DE DESPROPORCIONALI-DADE NA FIXAÇÃO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA FIXAÇÃO DO REGIME PRISIONAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”.



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).



    Publique-se.



    Brasília, 23 de setembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente